Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718769-17.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FELIPE MOUTINHO MATHIEL APELADO: "MASSA FALIDA DE " G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ORDEM JUDICIAL. EMENDA. ADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o Juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo. 3. O descumprimento de decisão que determina emenda para a alteração dos pedidos genéricos a fim de torná-los específicos e determinados autoriza o indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, § único; art. 485, I). 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 60221695): sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de anulação de negócio jurídico c/c pedido liminar de tutela de urgência c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica proposta por Luís Felipe Moutinho Mathiel, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante o descumprimento de requisitos para o recebimento da emenda à inicial (CPC, art. 330, I, IV, § 1o, II e § 2o; art. 485, I). 2. Sucumbência: custas pelo apelante. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Luís Felipe Moutinho Mathiel. 4. Ré/apelada: Massa Falida de G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda. 5. Ação proposta: ação de anulação de negócio jurídico c/c pedido liminar de tutela de urgência c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Causa de pedir: inadimplemento do contrato de investimento em criptomoedas firmado com a ré. Pedidos: em sede de antecipação de tutela, o arresto nas contas bancárias das rés e de seus sócios, até o limite do valor devido de R$ 650.000,00, bem como o bloqueio de criptoativos junto às principais corretoras de criptomoedas indicadas na inicial. No mérito, a desconsideração da personalidade jurídica da parte ré; a aplicação do CDC; o reconhecimento da nulidade dos contratos celebrados entre as partes e das cláusulas contratuais que impedem o resgate dos valores investidos antes do decurso do prazo e que determinam a irrevogabilidade e a irretratabilidade dos contratos celebrados entre as partes; a restituição do valor investido; Data do ajuizamento: 21/10/2022. Valor da causa: R$ 650.000,00. 6. Razões de apelação (ID no 60221697): preliminarmente, pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso; suscita a aptidão da inicial, pois estão claros o direito ofendido, consubstanciado na falha da prestação de serviço pela parte ré e o pedido de saque dos valores investidos ante a quebra unilateral do contrato; afirma que o feito está maduro e comporta julgamento do mérito. No mérito, defende: (a) a incidência do código de defesa do consumidor; (b) que a restituição do valor investido de R$ 650.000,00 é devida em razão da quebra de contrato pela parte ré que deixou de pagar ao cliente os rendimentos prometidos; (c) a imposição de restituição do valor comprovadamente investido pelo autor decorre da responsabilidade objetiva das instituições financeiras (STJ, Súmula 479), sendo amparada pelo CDC, arts. 14 e 20, e pelo CC, arts 186 e 927; (e) a rescisão do contrato firmado entre as partes ante o inadimplemento da parte ré; (f) a desconsideração da personalidade jurídica em razão da evidente confusão patrimonial existente entre as empresas e os sócios; (g) a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, consubstancia na probabilidade do direito e no perigo da demora ante o risco ao resultado útil do processo. 7. Pedido recursal: a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, a reforma da sentença que extinguiu o processo para que o feito retorne à origem para regular prosseguimento. 8. Preparo (IDs no 60221698 e no 60221699). A guia correspondente ao comprovante de pagamento não foi anexada e o apelante foi intimado a apresentá-la a fim de viabilizar a análise do preparo ou a proceder ao recolhimento em dobro (ID no 62220519). Em resposta, apresentou a guia e o comprovante de ID no 62638119. 9. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos. Foi determinada a citação da parte ré para ofertar contrarrazões no prazo de 15 dias (ID no 60221864). 10. A citação da empresa ré, massa falida, na pessoa do sócio (ID no 60221881, pág. 102), foi declarada nula. Foi determinada a citação do administrador judicial para a apresentação de contrarrazões (ID no 60221884). 11. Parte requerida citada (ID no 60221899, pág. 2). 12. Contrarrazões apresentadas (ID no 60221900). 13. Cumpre decidir. 14. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. 15. Essa determinação, replicada no art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 16. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 17. Rejeito a preliminar de aptidão da inicial, pois a argumentação confunde-se com o próprio mérito, que será oportunamente examinado. 18. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 19. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso (CPC, art. 1.012, § 3o, I e II). 20. O apelante fez o pedido no corpo do próprio recurso, o que evidencia a inadequação da via eleita, com consequente caracterização da falta de interesse processual. 21. O pedido de efeito suspensivo ativo recursal não pode ser conhecido. 22. Conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, recebo-o apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 23. Discussão: o processo foi extinto sem resolução do mérito em razão da ausência de requisitos para o recebimento da emenda à inicial. 24. Em 25/10/2022, o Juízo determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, para (ID no 60221686): (a) retificar o polo passivo excluindo todas as pessoas jurídicas que não seja G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda. e excluindo os sócios Mirelis Yoseline Diaz Zerpa e Glaidson Acacio dos Santos; (b) informar nos autos o lucro obtido com os contratos durante o período em que o contrato restou cumprido pelo réu legitimado, juntando os documentos comprobatórios, decotando de sua cobrança os valores depositados em seu favor; (c) esclarecer o cadastro de réu preso; (d) alterar os itens “g” e “h” da inicial a fim de indicar especificamente todas as cláusulas em que pretende a alegada nulidade; (e) anexar a guia e o comprovante do pagamento das custas processuais. 25. O apelante apresentou a petição de ID no 60221689, que atendeu parcialmente a determinação de emenda: apresentou os valores recebidos durante o período em que o contrato foi cumprido, mas não decotou o valor recebido da cobrança; não alterou, mas excluiu os pedidos genéricos dos itens “g” e “h”; anexou a guia e o comprovante do pagamento das custas processuais; requereu a retirada de cadastro de “réu preso”; retificou parcialmente o polo passivo excluindo as pessoas jurídicas, exceto a G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda., mas manteve os sócios Mirelis Yoseline Diaz Zerpa e Glaidson Acacio dos Santos. 26. Em 6/12/2022, o Juízo concedeu nova oportunidade para apresentação de emenda, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. O apelante foi advertido que a manutenção dos sócios Mirelis Yoseline Diaz Zerpa e Glaidson Acacio dos Santos no polo passivo prejudicaria a recepção do feito, “ante a ilegitimidade passiva direta, ainda mais na hipótese de não processamento da desconsideração da personalidade jurídica declarada”. (ID no 60221691). 27. Em 3/2/2023, o apelante apresentou emenda (ID no 60221694). Em 22/7/2024 sobreveio a sentença extintiva por ausência de requisitos para o seu recebimento (ID no 60221695). 28. Em sede de apelação, pede a reforma da decisão e o provimento dos pedidos iniciais ou alternativamente, a reforma da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento do feito (ID no 60221697). 29. Nas razões recursais, o apelante alega, em suma, que: (a) a parte ré deixou de pagar ao autor os rendimentos prometidos; (b) ante o inadimplemento contratual, o valor investido de R$ 650.000,00 deve ser restituído ao autor e o contrato deve ser rescindido; (c) é objetiva a responsabilidade das instituições financeiras (STJ, Súmula 479), que têm a obrigação de ressarcir o dano gerado ao consumidor (CDC, arts. 14 e 20; CC, arts. 186 e 927); (d) é devida a desconsideração da personalidade jurídica em razão da evidente confusão patrimonial existente entre as empresas e os sócios; (e) estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo da demora ante o risco ao resultado útil do processo. 30. A determinação de emenda para ajustar os pedidos indeterminados foi descumprida, o que autoriza o indeferimento da petição inicial (CPC, art. 330, I, IV, § 1o, II, e § 2o; art. 485, I). 31. O princípio da cooperação não vincula apenas o Juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Também não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação da parte por prazo superior ao estipulado em lei, sob pena de prejudicar os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 32. É dever do apelante, maior interessado na demanda, cumprir as determinações do Juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 33. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 34. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 35. Na última emenda apresentada, os réus ilegítimos foram retirados do polo passivo, mas retornaram os pedidos genéricos contidos nos itens “g” e “h”, sem a indicação específica de todas as cláusulas que o autor pretende que sejam anuladas, bem como foi excluída a informação acerca dos valores recebidos pelo autor relativo aos contratos celebrados. 36. A petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (CPC, art. 330, § 1o). 37. A decisão judicial foi clara ao determinar a apresentação de nova petição inicial com as modificações necessárias, “nos termos descritos nesta decisão, sob pena de extinção – art. 321 do CPC”. Advertiu que os pedidos alternativos contidos nos itens “g” e “h” eram genéricos, afrontando o CPC, arts. 322 e 324, e que o autor deveria indicar especificamente as cláusulas que pretendia que fossem anuladas. (ID no 60221686). 38. Petição inicial com pedidos genéricos, sem indicação das cláusulas que se pretende anular ou dos contratos que se quer rescindir, que justifiquem a provocação do Poder Judiciário, não é hábil para ser recebida e permitir o prosseguimento do feito. 39. O Juiz sentenciante destacou que a simples manifestação quanto à ocorrência de cláusulas contratuais que se pretende atingir, sem efetivamente indicá-las, não se insere nas hipóteses de formulação de pedidos genéricos elencadas no CPC, art. 324, § 1o (ID no 60221695, pág. 3.). 40. Conforme ponderado na sentença recorrida, “(...) não há como se admitir o processamento do feito, visto que há evidentes pedidos genéricos formulados pela parte autora, os quais não indicam as cláusulas que pretende controverter ou mesmo ver declaradas nulas ou ainda quais seriam especificamente os contratos que englobam sua pretensão rescisória, tema este plenamente possível de identificação nos autos, comportamento que afronta os artigos 322, 324, 330, § 2o, todos do CPC” (ID no 60221695, pág. 3). 41. Ademais, na última emenda o autor não informou o lucro obtido com o negócio jurídico durante o período que o contrato foi cumprido, tampouco decotou do valor cobrado os valores efetivamente recebidos, como determinado da decisão de ID no 60221686. 42. As decisões judiciais para emenda da inicial e impulsionamento do feito foram perfeitamente claras (IDs no 60221686 e no 60221691). A pena de extinção do feito em caso de não cumprimento está em consonância com a legislação aplicada ao caso (CPC, art. 321 e art. 485, I). 43. Confirmo a sentença. 44. Informações complementares: a ação foi proposta em 21/10/2022. Emenda à inicial 23/11/2022 e em 3/2/2023; Valor da causa: R$ 650.000,00. Sentença em 28/02/2023. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 45. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 46. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 47. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 48. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 49. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp no 1.481.548/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 50. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO